Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-51.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Autores que adquiriram o imóvel da credora fiduciária em execução extrajudicial – Eventuais irregularidades na arrematação e questões sobre a legitimidade do crédito executado são matérias estranhas aos adquirentes do imóvel - Aplicação da Súmula 05 deste Egrégio Tribunal - Autores que possuem título válido e eficaz de propriedade do imóvel – Legítimo direito de se imitirem

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Autores que adquiriram o imóvel da credora fiduciária em execução extrajudicial – Eventuais irregularidades na arrematação e questões sobre a legitimidade do crédito executado são matérias estranhas aos adquirentes do imóvel - Aplicação da Súmula 05 deste Egrégio Tribunal - Autores que possuem título válido e eficaz de propriedade do imóvel – Legítimo direito de se imitirem na posse do imóvel – Cabimento de indenização a título de alugueres, desde a aquisição até a efetiva desocupação do bem pelos réus – Valor mensal expressamente fixado pelo artigo 37-A da Lei no 9.514/97, não comportando redução - Procedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.